Tribunal: TJMMG
Processo: 2000066-41.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - MILITAR PUNIDO COMO INCURSO NA TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVE DO ART. 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 - FALTA AO SERVIÇO - EXISTÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - PLENA VALIDADE DO ATESTADO MÉDICO NÃO IMPUGNADO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000066-41.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 20/04/2023 Publicação: 08/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – MILITAR PUNIDO COMO INCURSO NA TRANSGRESSÃO DE NATUREZA GRAVE DO ART. 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 – FALTA AO SERVIÇO – EXISTÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – PLENA VALIDADE DO ATESTADO MÉDICO NÃO IMPUGNADO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Bruno Ferreira Costa, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais, em face da sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou procedente a ação de anulação de ato administrativo interposta pelo Cb PM Bruno Ferreira Costa. Conforme se verifica dos autos, o autor, ora apelado, foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 113.562/2021 – 12ª RPM/ 58º BPM, por ter, em tese, cometido transgressão disciplinar prevista no inciso XX do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, em razão de ter faltado ao serviço em 18/08/2021. Ao final, foi punido com um decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional, além de 3 (três) dias de prestação de serviço. Inicialmente, a defesa afirmou que o militar, estando escalado para o serviço operacional, não compareceu ao trabalho; todavia, avisou previamente ao seu superior, bem como ao comando tático do dia que estava em um hospital da cidade, em razão de apresentar sintomas de covid-19 , ocasião em que foi licenciado com repouso domiciliar de 10 (dez) dias. Disse que não faltou ao serviço naquele dia, mas tão somente deixou de homologar o atestado médico em tempo hábil, razão pela qual não infringiu o art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, conforme versa na comunicação disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse ainda, que o fato de não ter homologado o atestado na data correta se deu por uma causa expressa de justificação (art. 19, inc. I, CEDM), qual seja, caso fortuito, e que a comprovação se deu pelo atestado acostado aos autos. Aduziu que “se houve algum erro do autor, foi em não homologar o referido atestado médico no tempo hábil, e assim sendo, a discussão seria em torno da aplicação (ou não) da transgressão disciplinar de natureza média (art.14, CEDM), e jamais sobre transgressão disciplinar de natureza grave.” Asseverou que a Administração Militar simplesmente deixou de conhecer do atestado médico em razão da mera ausência de sua homologação, o que não se pode aceitar. Disse que, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado neste Tribunal, as punições aplicadas ao acusado deverão ser anuladas, com a retificação de seu conceito na Instituição Militar Estadual (IME) e a anulação dos PCDs. Sobre o tema, colacionou diversos julgados desta e. Corte. Asseverou ser imprescindível a observância dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de eventual sanção, notadamente para que não seja praticada nenhuma injustiça ou arbitrariedade pela Administração, como foi feito contra o ora apelante. Ao final, requereu: A) Que o ato administrativo que aplicou a reprimenda ao autor seja declarado nulo de pleno direito, cancelando dos acentos funcionais do autor a transgressão disciplinar de natureza grave de falta ao serviço atribuída ao autor em 18/08/2021, proveniente do PCD n.º 113.562/2021/58º BPM; B) Que seja restituído ao autor os dias descontados no salário do autor devidamente corrigidos pelo IPCA-E, bem como estornado os pontos decotados; C) A condenação da ré ao pagamento de honorário advocatícios não inferiores a 20% do valor apurado em sentença; D) A citação da parte adversa para, na pessoa de seu advogado geral, no endereço contido no preâmbulo, para que, querendo, apresentar sua defesa no prazo legal, sob pena dos efeitos da revelia/confissão; E) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, por não ter condições de arcar com as despesas processuais e com honorários advocatícios, conforme declaração anexa; F) [...] a dispensa da audiência de conciliação prévia; G) [...] provar o alegado, por todos os meios de provas admitidas em Direito, especialmente pela juntada de documentos, provas testemunhais e outras que se fizerem necessárias para provar o alegado; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Deu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Com os autos, vieram os documentos constantes dos Eventos ns. 1 e 7. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado a quo, conforme consta do Evento n. 9. Intimado, o Estado de Minas apresentou contestação, na qual, em síntese, asseverou que o ato administrativo-disciplinar se deu dentro da legalidade e em estrita obediência à norma vigente (Evento n. 15). Disse que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta. Asseverou que “No caso em questão, restou claro que a conduta do militar não foi amparada por qualquer causa de justificação, uma vez que não havia necessidade de o servidor deslocar-se para requerer a homologação de seu atestado médico, bastando realizar o trâmite via painel administrativo”. Asseverou, ainda, que “somente os médicos do Quadro de Saúde da Polícia Militar possuem conhecimento específico das atividades militares e, portanto, apenas eles têm condições técnicas e periciais para avaliar a real necessidade da licença médica para o policial militar.” Aduziu que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos se limita aos aspectos da legalidade e da moralidade, sendo vedada a discussão em torno do mérito administrativo. Ao final, requereu fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais. O autor impugnou a contestação com argumentos semelhantes aos que constam da inicial. Ao final, pugnou pela procedência da ação (Evento n. 19). Intimadas para a especificação de provas, as partes informaram que não tinham mais provas a produzir (Eventos ns. 24 e 25). Conforme se extrai do Evento n. 37, a defesa do militar requereu seja suspenso, até o julgamento final, “o ato administrativo que aplicou a reprimenda, cancelando dos assentos funcionais a transgressão disciplinar de natureza grave de falta ao serviço atribuída ao autor em 18/08/2021, proveniente do PCD n. 113.562/2021/58º BPM”. Alternativamente, pleiteou a prolação da sentença em caráter de urgência. O magistrado a quo deferiu o pedido liminar, ao fundamento de que estavam presentes os requisitos para se alcançar a tutela de urgência, bem como considerou presente “a reversibilidade, condição indispensável à tutela de urgência, uma vez que a sanção disciplinar poder ser reativada em momento posterior.” A sentença se encontra no Evento n. 60. O douto magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial, na forma do no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil (CPC), para anular a punição, aplicada ao recorrente, pelo Comandante do 58º BPM, no bojo do PCD em enfoque. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O douto magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial, para anular a punição aplicada ao recorrente, pelo Comandante do 58º BPM, no bojo do PCD em enfoque, bem como determinou a retirada dos registros funcionais do militar da sanção e demais consequências dela decorrentes. Em seguida, extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do no inciso I do artigo 487 do CPC. Por fim, atribuiu custas e condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. Inconformado, o Estado de Minas Gerais apresentou apelação, conforme se vê no Evento n. 64. Em síntese, disse que, ao deixar de promover a homologação do atestado médico, o militar agiu de forma negligente e em total contrariedade à legislação que rege a Instituição, uma vez que descumpriu o disposto no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013- PMMG/CBMMG, que regulamenta matéria. Disse, ainda, que o militar que não puder comparecer ao serviço por motivo de saúde deve comparecer ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) da Unidade, para obtenção da licença saúde ou, no mínimo, submeter eventual atestado médico emitido por particular à homologação no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Asseverou que, ao não observar as regras aplicáveis às Instituições Militares, o autor optou por correr o risco de responder pela transgressão disciplinar positivada no art. 13, inciso XX, do CEDM, nos termos do que dispõe o art. 13 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01, de 03 de fevereiro de 2014 (ICCPM/BM N. 01/2014). Aduziu que o atestado médico apresentado no referido PCD não possui o condão de amparar a anulação da punição decorrente da falta ao serviço, tendo em vista que não foi homologado pelo órgão competente, contrariando a legislação vigente. Concluiu que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade, desvio de finalidade e nulidade do ato administrativo questionado. Ao final, requereu o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, bem como sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. Intimada, a defesa do autor não apresentou contrarrazões de apelação, conforme se nota da certidão contida no Evento n. 76 Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Extrai-se dos autos que o militar, ora apelado, faltou ao serviço para o qual estava escalado na função de condutor de viatura policial, em Coronel Fabriciano/MG, em 18/08/2021, no horário das 14h30min às 23h00min, em decorrência de seu estado de saúde. Extrai-se, ainda, que o militar apresentou um atestado médico, porém a Administração não aceitou homologá-lo, uma vez que sua apresentação se deu de forma extemporânea. Dessa forma, o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 113.562/2021 – 12ª RPM/ 58º BPM –, por ter cometido, em tese, a transgressão disciplinar prevista no inciso XX do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM), já que faltou ao serviço na mencionada data, sendo, ao final, punido com o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional e prestação de serviço de 3 (três) dias. Verifica-se dos autos que, no dia 17/08/2021, o militar se deslocou até o Hospital da Unimed, após o cumprimento de sua regular escala de trabalho, uma vez que não se sentia bem. O recorrido foi atendido pelo médico Dr. Alysson da Silveira Santos, que prescreveu ao militar diversos medicamentos, tendo, em seguida, lhe dado um atestado médico (Evento n. 1, COP 6) de 10 (dez) dias, a contar do dia 17/08/2021, já que ele, apelado, apresentava sintomas de covid-19. Pelo que se nota dos documentos juntados aos autos, o militar apresentou o mencionado atestado no dia 20/08/2021, fora do prazo regulamentar, contrariando o art. 32 da Resolução n. 4278/13. Vale ressaltar que a administração militar não negou a existência do atestado médico nem a veracidade do documento. A falta ao serviço na PMMG constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), mas, para tanto, deve estar realmente desamparada de causa lícita e regular de justificação e, nessa qualidade de causa lícita de justificação, certamente se enquadra os atestados médicos emitidos pelos profissionais de saúde. Nesse sentido, não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto à PMMG atrai a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, do CEDM, como bem observado pelo próprio apelado em sua exordial. No entanto, o caso em apreço possui certa singularidade. Explico. Conforme se verifica dos documentos trazidos pela defesa, especificamente aqueles constantes do Evento n. 1, COP 9, a Administração, por se tratar de um período pandêmico, alterou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Resolução n. 4278/13. Dessa forma, para aqueles militares “que se enquadravam em situação de suspeição, contato com positivos para a covid19 e/ou confirmação da doença” foi suspensa a obrigatoriedade do comparecimento presencial no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), para fins de homologação de atestados e licença-saúde. Tais militares poderiam enviar, via Painel Administrativo (PA), o mencionado documento, sendo, contudo, obrigatório o cumprimento dos prazos estabelecidos na mencionada Resolução, o que não foi observado pelo militar, ora apelado. Desta feita, o Estado de minas Gerais, em suas razões de apelo, alegou que o militar praticou os fatos narrados no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 113.562/2021 e que o fato de o apelado não ter apresentado o seu atestado médico – nem mesmo via PA –, é motivo suficiente para que a Administração entenda que, além da inobservância à norma que rege a matéria, o militar faltou injustificadamente ao trabalho. Após analisar com acuidade o imbróglio, entendo que sorte não assiste ao recorrente. Se o militar deixar de observar a norma constante no art. 32 da Resolução conjunta n. 4278/13, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, viola a legislação em vigor – inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) do CEDM. É certo que a homologação do atestado médico poderia ter sido feita em qualquer horário e dentro do prazo regulamentar, inclusive via PA; entretanto, apesar da mencionada inobservância às normas legais, a ausência ao serviço estava fatalmente justificada pelo atestado médico. Inobstante a alegação do Estado de Minas Gerais de que o militar praticou a conduta descrita no PCD n. 113.562/2021, não se pode perder de vista que o apelado comunicou o comandante da sua ausência ao trabalho e consequentemente da existência do atestado, enviando-lhe foto deste, agindo de maneira proba, visando resguardar o bom andamento dos serviços prestados pela PMMG Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM (faltar ao serviço), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. Para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a Administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade do documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu. Assim, não tendo a Administração Militar ou mesmo o Estado de Minas Gerais, ora apelante, no exercício de sua defesa, ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da infração inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, entendo que o ato administrativo punitivo deve ser anulado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva e decretar a nulidade do ato administrativo sancionador objeto desta ação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator